Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701095-25.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI EMBARGADO: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios (id 23407253) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 26/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR